Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012227-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA PESSOA FÍSICA DO PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NA JUNTA COMERCIAL – PEDIDO DEFERIDO – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA HISTÓRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regular e historicamente a atividade rural, no mínimo há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012227-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto

pelo BANCO RABOBANK S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Número Único 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por CALEBE FRANCESCO FRANCIO, ALBERTO LUIZ FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA e REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJOIMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (
cf. fls. 02/11 Id. no 45839475
).

O Banco/agravante afirma que, na verdade, não houve preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, já que os empresários/agravados, pessoas físicas, não comprovaram sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei no 11.101/2005, constando dos autos, ao contrário,
“certidões dando conta da constituição e do início de suas atividades em 17.2.2020”
, enquanto o
“pedido de recuperação judicial
(...)
foi aviado em 27.2.2020”
(cf. fls. 11 Id. no45838472).

Ressalta que o
“que havia, antes do registro, era o exercício regular de atividade civil de produtor rural”
, de modo que, considerando a natureza constitutiva da inscrição na junta comercial, apenas depois de
“providenciada a anotação nos órgãos empresariais,
(é que).
a atividade
(...)
passa a revestir-se de empresarialidade”
(cf. fls. 14 Id. no 45838472).

Sustenta que, dessa forma, não houve preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, nos termos do art. 1o, do art. 48,
caput
e §2o, e do art. 51, III e IX, todos da Lei no 11.101/2005, não tendo sido sequer juntados aos autos os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, como
“as demonstrações contábeis relativas aos 3 [três] últimos exercícios sociais, compostas obrigatoriamente do [i] balanço patrimonial, [ii] demonstração de resultados acumulados e [iii] demonstração do resultado desde o último exercício social”
, nos termos do art. 51, incisos II, V e VI, da lei em questão (cf. fls. 27 Id. no 45838472), estando ausente também demonstração das razões que teriam levado à crise econômico-financeira de família Francio, mesmo porque a
“perícia prévia é também genérica e inconclusiva”
(cf. fls. 32 Id. no 45838472).

Alega que, por outro lado, a pessoa jurídica/agravada deixou de comprovar exercício regular de sua atividade nos últimos dois anos, nos termos do art. 48 da Lei no 11.101/05, de modo que igualmente não satisfaz os requisitos para deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de recuperação judicial ou, subsidiariamente, para que
“seja determinado que apenas os créditos constituídos após o registro dos empresários pessoa física na junta comercial, ocorrido entre 17.2.2020, fiquem sujeitos à recuperação judicial, ordenando-se a retificação da relação de credores para exclusão do crédito de Rabobank”
. Pede, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido, ou que seja concedido efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 45838472).

A decisão vinculada ao Id. no 46049453 admitiu o processamento do agravo de instrumento, masindeferiu o pedido de efeito suspensivo à interposição.

Os agravados apresentaram contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 49689487).

A d. Procuradora Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
“
para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial em relação ao produtor rural Calebe Francesco Frâncio, em vista da ausência do preenchimento do requisito necessário, qual seja, o exercício regular há mais de 2 (dois) anos, conforme previsto na Lei de Recuperação Judicial
”
(cf. Id. no 66819997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o caso em apreço evoca mais uma vez perante a este Tribunal de Justiça a discussão quanto aos requisitos legais exigíveis à admissão do pedido de recuperação judicial formulado por empresário rural, ou, para ser mais preciso, reclama a definição sobre a (im)prescindibilidade de o produtor rural pessoa física comprovar a prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por no mínimo dois anos antes de deduzir o pedido recuperacional.

Justifico a delimitação do tema, porquanto cumpre-me aqui e agora, reeditar o meu entendimento de que não há exigência legal de que o empresário rural possua inscrição na Junta Comercial por no mínimo dois anos, pois, em sendo o exercício da atividade regular no que diz respeito ao produtor rural simplesmente uma situação fática, suscetível de ser comprovada por outros meio de prova, admite-se que o empresário rural comprove o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por meio de provas documentais idôneas.

Fixando a premissa jurídica básica a partir da qual se dará a análise específica da situação dos ora agravados, reafirmo, como venho fazendo nos casos que envolvem a mesma matéria, o meu entendimento de que “
a
Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48)
”, e, “
tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
”, daí porque se “
admite que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, até porque a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
”
(TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em
28/04/2020
).

Essa é a posição que vem sendo sedimentada nas Turmas de Direito Privado do STJ, já que, no começo deste ano (2020), quando do julgamento do REsp no 1800032/MT, a 4aTurma do STJ decidiu que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
” (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

E, agora, seguindo a mesma linha de intelecção quanto à matéria, reafirmando a orientação interpretativa adequada à questão, a 3a Turma do STJ assentou que, “
especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

No caso, adoto como razões de decidir os fundamentos decisórios apresentados quando do julgamento do RAI no 1009059-17.2020.8.11.0000 envolvendo os agravados, onde a questão já foi destrinchada de modo mais completo e abrangente:

“Então, sob essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos decisórios apresentados quando do julgamento do caso do agricultor Eloi Brunetta (RAI’s no 1004785-44.2019, 1008147-54.2019, 1007868-68.2019), porém, dessa vez, também acresço às razões decisórias o posicionamento manifestado recentemente pelo eg. STJ, que avalizando o raciocínio que venho adotando quanto à matéria, lançou as bases à orientação jurisprudencial quanto ao tema.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (extunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Destaca-se, como pontos de maior relevância, que a Corte Superior firmou o entendimento quanto à natureza constitutiva da inscrição do produtor rural pessoa física e, mais importante, que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil
”.

A Lei no 11.101/2005 é objetiva quanto aos requisitos a serem observados para admissão do pedido de recuperação judicial, exige-se, pois, em uma dimensão positiva, que o postulante seja (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

No caso, segundo informam as Certidões Simplificadas da Junta Comercial dos Estados de Mato Grosso e do Acre, os autores/agravadosAlberto Luiz Francio, Calebe Francesco Francio eFlorence Francio Tocantins Matostiveramarquivados seus respectivos atos constitutivosem 17/02/2020 (cf. Id. no 40322971 - pág. 3/5), enquanto o autor/agravado Felipe Francio teve arquivado seu ato constitutivo em 13/08/2002 (cf. Id. no 40322971 - pág. 6/7),quando foram regularmente constituídos como empresários rurais e, portanto, submetidos ao regime empresarial, restando atendida, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial em 27/02/2020.

Ao lado disso, os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independentemente do registro formal, os postulantes há muito mais de dois anos exercem atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro o Laudo Prévio a que se refere o documento de Id. no 40322970, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei no 11.101/2005, inclusive em relação à pessoa jurídica agravadaManejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação Ltda– ME, nada obstando, inclusive, a formação do litisconsórcio ativo.

Repito, pois, que lançando um olhar técnico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores, sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

A posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais, somente se justifica a partir da adoção de premissas equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns, com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

A propósito, exatamente em relação ao contraponto da suposta vulneração à boa-fé objetiva ou segurança jurídica, valho-me das considerações feitas pelo i. Min. Luís Felipe Salomão no julgamento do acima citado REsp no 1800032/MT, no sentido de que:

“No ponto, vale conferir as abalizadas ponderações de Manoel Justino Bezerra Filho, em artigo já citado neste voto, argumentando em sentido contrário aos que defendem o impedimento da recuperação para o produtor rural, sob a alegação de que o benefício surpreenderia seus credores: Adotado tal entendimento e admitida a recuperação judicial para empresário rural registrado há menos de dois anos, outro óbice surgiu, pois entendeu-se que não estavam submetidos à recuperação os débitos constituídos anteriormente à inscrição do produtor na Junta Comercial.

O fundamento de tal corrente era o fato de não poder admitir-se que o credor fosse surpreendido com a nova condição do devedor, ou seja: o banco havia emprestado a uma pessoa física (que não poderia pedir recuperação judicial) e agora via-se envolvido em uma recuperação. No entanto, e sempre mantido o respeito à corrente contrária, tal argumento não parece que possa se sustentar. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei e o Código Civil, de 2002, em seu art. 971, criou uma situação absolutamente nova, ou seja, admitiu que o produtor rural, por simples manifestação de vontade unilateral, passasse à condição de empresário “... caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”. Ora, o empresário que está sujeito a registro na forma do art. 967 pode pedir recuperação judicial e sujeitar à recuperação todos os seus credores, razão pela qual o empresário constituído na forma do art. 971 também tem este direito. Por outro lado, por conhecer o art. 971 do CC., qualquer pessoa ou, qualquer instituição financeira sabe que aquele produtor rural pode tornar-se, de um momento para outro e por manifestação unilateral de vontade, um empresário equiparado “... para todos os efeitos...” a qualquer outro empresário que se constituiu na forma do art. 967. Portanto, não se pode falar em surpresa. (
http://jornaladvogado.com.br/a-recuperacao-judicial-do-empresario-rural-m anoel-justino-bezerra-filho/
).

No rumo dessas ideias, tendo em vista a alteração do tratamento legal dispensado às empresas em crise, a interpretação dos dispositivos da Lei n. 11.101/2005 que se afasta da noção de repúdio e punição à crise e aproxima-se da ideia de preservação da empresa - a bem do interesse da coletividade, a fim de cumprir-se o objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento nacional e regional -, parece ser a mais adequada a criar os incentivos esperados.

(...)

Neste passo, permito-me algumas ponderações acerca de um dos pontos apresentados como defesa pelo ora recorrido e por outras instituições financeiras.

O conhecido argumento ‘terrorista’ (com matérias em jornais e consultoriass contratadas especialmente para esta finalidade), no sentido de que o reconhecimento do direito aos produtores rurais de requerer a recuperação judicial da empresa pode impactar negativamente o mercado de crédito, em apertada síntese porque as condições contratuais para obtenção de financiamentos para o produtor pessoa física são absolutamente diferentes das que aproveitam às pessoas jurídicas.

É bem de ver, no entanto, que tal afirmação demandaria estudo complexo e realizado realmente de maneira imparcial, além do que fere princípios comezinhos de procedimentos conhecidos pelas instituições de crédito, tais como a ‘avaliação criteriosa de risco’ em cada crédito concedido, bem assim a existência de garantias para os contratos, tão necessárias para o Banco, o que faria ruir qualquer tentativa de intimidar esta Corte com o argumento de que o mercado reagiria com aumento das taxas.

Aliás, a exigência de garantias para o oferecimento do crédito pelas instituições financeiras ocorre em cumprimento de normativos do Banco Central do Brasil, que determina, por exemplo, que as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito em detrimento do risco atribuído, variando de 0% para o nível de menor risco (AA), até 100% para o nível de maior risco (H) (Resolução n. 2.682/1999).

Quanto às exigências específicas de garantias em operações de crédito, a Resolução n. 3.258/2005 manteve a proibição das instituições financeiras realizarem operações que não atendam aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos (Resolução no 2.682/1999), risco do cliente, que indica a capacidade de endividamento atual; b) risco do projeto: indica a capacidade projetada do cliente; c) risco da proposta: avalia o objetivo, finalidade, valor e prazo do crédito e sua adequação; d) ponderação das garantias: a qualidade (valor e liquidez) que as garantias possuem para efeito de execução. (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/que-garantias-a-empresa-deve-apresent ar-para-obter-credito,559d6354c2985410VgnVCM1000003b74010aRCRD).

Em regra, as instituições financeiras, em média, solicitam algo em torno de 130% em garantias, sobre o valor do financiamento. Ao conceder linhas de crédito, os Bancos irão observar a finalidade do empréstimo tomado. O plano de investimento será incluído nas negociações do valor concedido, que deve atender às necessidades do tomador, sejam elas de expansão produtiva, investimento tecnológico, delineando com a máxima exatidão qual a espécie de contratante requer o crédito. (Diagnóstico da oferta e da demanda de serviços financeiros. In: SANTOS, Carlos Alberto et al. (Orgs.).

O sistema financeiro e as micro e pequenas empresas: diagnósticos e perspectivas. Cap. 1. Brasília: Sebrae, 2004) Conforme se percebe das diretrizes traçadas pelo próprio Banco Central do Brasil, a investigação acerca da viabilidade econômica do tomador de crédito é capaz de revelar à instituição financeira a forma com que a atividade produtiva é exercida pelo requerente do financiamento, determinando as diretrizes da contratação, por meio da identificação de um produtor empresário, ainda que não haja formalização desta condição no registro competente.

Por derradeiro, relembre-se que, caso seus clientes não possuam a integralidade dos colaterais exigidos, às instituições financeiras é permitido valerem-se de garantias extraordinárias, tais como o Fundo de Aval (FAMPE), Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger) e Associação de Garantia de Crédito (AGC). (ZICA, Roberto Marinho Figueiroa, Zica, MARTINS, Henrique Cordeiro. op. cit.).

Por fim, importante deixar registrado como ponto de equilíbrio, é claro que se houver fraude comprovada na obtenção do empréstimo, se preenchidos os requisitos para a anulação do negócio jurídico (vg, mediante simulação ou em fraude contra credores - artigos 104 e seguintes do Código Civil), poderá o concedente ajuizar a demanda cabível, com a consequente restrição posterior à concessão da recuperação judicial do devedor.”

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos
players
do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...”.

Então,
reitero a ressalva que fiz linhas acima de que
, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, não se está a isentar o produtor rural da comprovação da atividade regular de empresa por mais de dois anos, o que se admite é o tão somente a utilização de outros meio de prova
.

Pelos fundamentos expostos e, em dissonância do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão impugnada que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial aos agravados.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021